Tribunal: TJES
Processo: 0000307-40.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO – CABIMENTO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes.

2. Dano moral majorado. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000307-40.2020.8.08.0038

APELANTE: ZIONE ROCHA GALVAO

APELADO: AGENCIAS BANCO BRADESCO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por ZIONE ROCHA GALVÃO, ora Apelante, em face de AGÊNCIAS BANCO BRADESCO, ora Apelado, em razão da inclusão indevida do nome da Apelante junto a cadastro de proteção ao crédito.

Pela sentença de fls. 97/100, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 103/111, a Apelante postula a reforma parcial da sentença, estritamente para majorar o
quantum
relativo ao dano moral.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, a majoração do dano moral fixado na sentença vergastada decorrente de negativação indevida da Apelante.

No caso
sub examine
, depreende-se que a Apelante ajuizou a presente demanda porquanto passou a ser cobrada por uma dívida de cartão de crédito já adimplida, bem como teve seu nome incluído, indevidamente, em cadastro de proteção ao crédito.

O MMº. Juiz de Direito
a quo,
por seu turno, ao prolatar a sentença, consignou que a Apelante logrou comprovar o adimplemento do débito, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), mediante o pagamento do boleto à fl. 12, e, por conseguinte, que a negativação se dera de forma irregular, razão pela qual condenou o Apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por oportuno, transcrevo trecho do que assentou o douto magistrado na sentença ao fixar o dano moral:

“(...)

Ao examinar os autos vê-se que a parte autora apresenta o boleto com a comprovação de pagamento do título (fls. 12).

(...)

Assim
restou demonstrado que de fato a autora quitou a dívida que detinha com a empresa requerida
.

Outrossim a parte requerida não comprovou que o apontamento de f
l
s. 13 fora em decorrência de alguma outra relação jurídica.

(...)

De fato, deve prosperar tal pretensão, considerando ser indubitável o dano ocasionado a autora em razão da negativação de seu nome de forma irregular, eis que já tinha quitado o débito.

(...)

Logo, considerando que a indenização por danos morais não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência,
entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.” (Grifei)

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral
(...).” (STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.781.705/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Outrossim, é de curial sabença que a indenização mede-se pela extensão do dano, consoante disciplina o art. 944, caput, do Código Civil.

Atentando-se aos contornos da lide, pondo em relevo, sobretudo, ser a Apelante pessoa idosa, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento de casos análogo ao dos autos. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A inscrição indevida em cadastros de proteção de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), resultando no direito à indenização.

4.
Em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004190024283, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022) (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa.

5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ZIONE ROCHA GALVAO e lhe dou provimento para majorar o
quantum
relativo ao dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/04/2022

Sessão 11.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar